Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Execução penal. Indulto e comutação de penas. Decreto 12.790/25. Crime comum e impeditivo. Concurso formal. Cálculo das frações de forma individualizada. Possibilidade. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu indulto e comutação, nos termos do Decreto 12.750/25, ao fundamento de que não cumpridos os requisitos objetivos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, no concurso formal entre crimes impeditivo e comum, deve-se calcular a fração do crime impeditivo sobre a pena unificada ou a fração correspondente a cada crime sobre as penas fixadas de forma individual, antes do concurso formal.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial 12.790/25 dispõe que, para que seja concedida comutação da pena, além do cumprimento de 2/3 do crime impeditivo, necessário seja cumprida 1/4 da pena total, se reincidente o apenado (art. 13).
4. O e. STJ admite, para benefícios da execução, no caso de concurso formal, que o cálculo incida sobre a pena unificada, considerada a natureza do delito mais grave, ou sobre as penas individualmente fixadas antes do concurso formal, considerada a fração correspondente a cada crime, adotando-se o critério mais favorável ao apenado.
5. Adota-se o entendimento no caso de indulto e comutação, eis que não há vedação expressa no decreto e mais favorável ao apenado.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.790/25.